Tribunal: TJES
Processo: 0010725-46.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010725-46.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLGA SUELI DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Olga Sueli de Souza contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. A embargante alega omissão do acórdão quanto à tese firmada no REsp n. 1.061.530/RS e sustenta a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão relevante capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4.

A embargante não demonstrou a existência de omissão no acórdão embargado, pois a questão relativa à abusividade da taxa de juros não foi suscitada no recurso de apelação, fundamentado exclusivamente na alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC).

5.

O inconformismo da parte com a tese adotada no julgamento não constitui fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

7.

Não há imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração foram opostos com intuito de prequestionamento, conforme a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito.

2.

A irresignação da parte com a tese adotada no julgamento não configura omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3.

Embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.05.2024; TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, opostos por
Olga Sueli de Souza
contra o acórdão lavrado por esta colenda 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposta e, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 8113688), sustenta a embargante que (i) é “
evidente a ilegalidade praticada pela ré
”; (ii) sua pretensão se fundamenta no que foi decidido no REsp n. 1.061.530/RS; (iii) é possível a revisão dos juros remuneratórios.

De início, registro que
conquanto tenha sido qualificado, como recorrente/embargante, o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, que, em verdade, foi o Relator do voto condutor do acórdão recorrido, referido vício constitui mero erro material, visivelmente inábil a obstar o conhecimento do recurso, ao menos sob tal fundamento, uma vez que possível vislumbrar, pela leitura da petição, de recurso oposto por
Olga Sueli de Souza
.

Feita tal consideração, pontuo que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, referido recurso não se presta a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: emissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

In casu
, da
petição dos embargos de declaração
, extrai-se que a embargante aduz que sua tese se alicerça naquilo que foi decidido quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema Repetitivo n. 24), no qual se firmou a seguinte tese a tese de que “
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
”, o que implicaria vício no acórdão.

Entretanto, da leitura do recurso de apelação (id. 6419627), depreende-se que a causa de pedir se sustenta a alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), daí advindo os requerimentos de declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado e condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais, sem qualquer menção à abusividade da taxa de juros praticada.

De mais a mais, no que diz respeito às alegações de que é “
evidente a ilegalidade praticada pela ré
” e que “
caso concreto NÃO RESTOU COMPROVADO por parte do banco requerido, qualquer peculiaridade em particular, como se vê em sua peça contestatória
”, vislumbra-se o inconformismo da parte com o resultado alcançado por intermédio do acórdão, sem apontamento de qualquer vício constante do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, depreende-se que a embargante, por meio do recurso ora analisado, tão somente apresenta manifestação de irresignação com o resultado alcançado no acórdão embargado que, por negar ao recurso de apelação por ela interposto, como consectário, manteve os termos da sentença de improcedência contra a qual interpôs recurso.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses da ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via.
4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Deste modo, diante da fundamentação supra, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Em arremate, no que diz respeito ao prequestionamento das questões apontadas nos embargos, consoante jurisprudência uníssona desta c. 2ª Câmara Cível, “
ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
” (TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 22.02. 2024).

Por fim, no que diz respeito à imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando que os embargos de declaração foram apresentados com a finalidade de prequestionamento, deixo de aplicá-la com supedâneo no enunciado da súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
Olga Sueli de Souza
e
lhes nego provimento
.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)